Tribunal: TJMT
Processo: 1025846-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025846-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), UNIO-RFOUR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 40.700.815/0001-06 (AGRAVANTE), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DÉBITADOS EM CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS CUMULATIVOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), sendo vedada sua concessão quando configurado risco de irreversibilidade dos efeitos da medida (art. 300, caput e §3o, CPC).

Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, resta prejudicada a análise do periculum in mora, haja vista a natureza cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto por UNIO-RFOUR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1019922-47.2025.8.11.0003, que deferiu, em parte, a tutela antecipatória.

Nas razões recursais, o agravante afirma que
“sem autorização prévia, consentimento ou solicitação formal, foram subtraídos da conta os valores de R$ 74.491,06 (setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais, seis centavos), de R$ 28.249,04 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais, quatro centavos), de R$ 12.611,63 (doze mil, seiscentos e onze reais, sessenta e três centavos), e de R$ 25.388,37 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais, trinta e sete centavos), identificados como documentos C40323429, C40324414, C40324414 e C40335394, respectivamente, totalizando R$ 140.740,10 (cento e quarenta mil, setecentos e quarenta reais, dez centavos), sob a rubrica de ‘liquidação de empréstimo’.”
.

Aponta que
“não contratou, sob qualquer perspectiva, seja como tomadora e/ou garantidora do crédito, os contratos de empréstimos C40323429, C40324414, C40324414 e C40335394, apontados para justificar os saques, mesmo porque lhe é vedado expressamente a atuação da SPE como garantidora de dívidas de terceiros”
.

Defende que a
“Resolução no 4.790, de 26/03/2020-CMN, é didática e de clareza solar, determina que os débitos em conta dependem de prévia autorização do titular. E não basta uma autorização qualquer. A norma exige que a autorização seja fornecida por escrito, com finalidade específica”.

Sustenta que
“a decisão agravada de primeiro grau, ao negar a restituição imediata dos valores e a exibição das autorizações de débito, criou uma situação insustentável: reconheceu o direito e o risco, mas se absteve de agir com a energia que a situação exige.”.

Requer, liminarmente, a concessão da liminar recursal para que seja determinada a imediata restituição dos valores descontados diretamente na conta bancária, bem como que exiba documentos que demonstrem as autorizações formais para o débito em conta dos referidos contratos de empréstimo.

Liminar recursal indeferida (id. 305710376).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 311203371).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se, na origem, de tutela cautelar antecedente. O agravante afirma que sem autorização prévia, consentimento ou solicitação formal, foram subtraídos da sua conta os valores de R$ 74.491,06 (setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais, seis centavos), de R$ 28.249,04 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais, quatro centavos), de R$ 12.611,63 (doze mil, seiscentos e onze reais, sessenta e três centavos), e de R$ 25.388,37 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais, trinta e sete centavos), identificados como documentos C40323429, C40324414, C40324414 e C40335394, respectivamente, totalizando R$ 140.740,10 (cento e quarenta mil, setecentos e quarenta reais, dez centavos), sob a rubrica de ‘liquidação de empréstimo’.

Nesse passo, diz que não contratou, sob qualquer perspectiva, seja como tomadora e/ou garantidora do crédito, os contratos de empréstimos C40323429, C40324414, C40324414 e C40335394, apontados para justificar os saques, mesmo porque lhe é vedado expressamente a atuação da SPE como garantidora de dívidas de terceiros.

Ao analisar o pleito autoral, consistente na antecipação da tutela, a Magistrada
a quo
consignou que:

“[...] O artigo 303 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela antecedente de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando os fatos narrados na exordial, a requerente informa que nos dias 28/07/2025 e 29/07/2025 houve movimentações unilaterais de recursos financeiros na conta corrente, sendo descontado os valores de R$ 74.491,06 (setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais, seis centavos), de R$ 28.249,04 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais, quatro centavos), de R$ 12.611,63 (doze mil, seiscentos e onze reais, sessenta e três centavos), e de R$ 25.388,37 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais, trinta e sete centavos), identificados como documentos C40323429, C40324414, C40324414 e C40335394, respectivamente, totalizando R$ 140.740,10 (cento e quarenta mil, setecentos e quarenta reais, dez centavos), sob a rubrica de ‘liquidação de empréstimo’.

Aduz que desconhece tais contratos e que o banco requerido não forneceu qualquer notificação prévia ou justificativa acerca dos descontos e bloqueio da conta. Afirma que, por diversas vezes fora até as dependências locais do Requerido, porém o mesmo quedou-se inerte quanto a disponibilização dos documentos. Diz que tentou obter solução amigável da questão, no entanto sem êxito.

Destarte, ante as ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão da possibilidade de ter a parte autora maiores prejuízos e flagrante abalo de crédito. Lado outro, no que tange ao pedido de restituição dos valores debitados, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

Portanto, neste momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada quanto a tal pleito, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito para estabelecer o contraditório, o que, oportunamente, ocorrerá com o desenrolar da marcha processual.

Assim, considerando que, em princípio, restou demonstrada a boa aparência do direito arguido, defiro parcialmente a tutela antecedente pleiteada, para determinar que o requerido apresente os contratos C40323429, C40324414, C40324414 e C40335394, bem como que a parte requerida adote as providências necessárias para manter ativo todos os acessos da autora junto à sua conta corrente, no prazo de 05 (cinco) dias.”

Assim, a controvérsia, então, reside em analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, verificando o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau.

Pois bem.

Consoante estabelecem os artigos 300 e 305 do Código de Processo Civil, a tutela cautelar antecedente somente pode ser concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, em análise perfunctória da documentação acostada aos autos, não se vislumbram fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão agravada.

Isso porque, embora o agravante sustente que desconhece a origem da dívida, constata-se que o agravado, nos autos originários, apresentou os contratos que deram azo aos descontos na conta bancária, na qual afirma que são Cédulas de Crédito Bancário, que tem como emitente e devedor principal a empresa UNIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (CNPJ 30.839.660/0001-21), da qual a agravante consta como avalista.

Ademais, pode ser observado do Contrato Social da agravo que revela que a empresa é composta por 2 sócios, sendo uma delas, a empresa UNIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – CNPJ: 30.839.660/0001-21, emitente dos contratos, assim, as empresas compõem um grupo empresarial, de maneira que, os sócios administrativos assinaram todos os empréstimos bancários, o que afasta de imediato qualquer alegação de desconhecimento da origem da dívida e, assim, a probabilidade do direito.

Assim, o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) exige a presença simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um
juízo de plausibilidade
, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O periculum in mora, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Assim, diante do quadro exposto, não há que se falar em direito de devolução dos valores descontos e, como já asseverado, não há probabilidade do direito ora perseguido, o que por si só afasta a concessão da tutela antecipatória, tendo em vista que os requisitos são cumulativos. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Ademais, caso a demanda seja julgada procedente, o agravante poderá reaver estes valores devidamente corrigidos com juros de mora e atualização monetária, de modo que, a parte contrária se trata de instituição financeira de grande porte que não terá como se esquivar da determinação judicial.

Portanto, não estando presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado, a manutenção do indeferimento da tutela é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025